Tribunal: TJSP
Processo: 2000951-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Jornada de Trabalho
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu liminar para determinar a redução da jornada de trabalho da autora-agravada, sem a redução proporcional de seus vencimentos. Acolhimento. Legislação municipal que não contempla a redução da jornada de trabalho sem a redução proporcional. Impossibilidade de aplicação a legislação federal, em contrariedade

Ementa:
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu liminar para determinar a redução da jornada de trabalho da autora-agravada, sem a redução proporcional de seus vencimentos. Acolhimento. Legislação municipal que não contempla a redução da jornada de trabalho sem a redução proporcional. Impossibilidade de aplicação a legislação federal, em contrariedade com a legislação municipal que regulamentou a matéria. Recurso provido, ratificada a liminar recursal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131720
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2000951-62.2020.8.26.0000, da Comarca de Ilhabela, em que é agravante MUNICIPIO
DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ILHABELA, é agravada FRANCELI SOARES DE
SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, ratificada a liminar recursal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e JARBAS GOMES.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
AROLDO VIOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000951-62.2020.8.26.0000 -Voto no 42.342.
2
VOTO No 42.342
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2000951-62.2020.8.26.0000, de Ilhabela
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ILHABELA
AGRAVADA: FRANCELI SOARES DE SOUZA
JUIZ 1a INSTÂNCIA: GILBERTO ALABY SOUBIHE FILHO
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação de
Obrigação de Fazer, deferiu liminar para determinar a redução da
jornada de trabalho da autora-agravada, sem a redução proporcional
de seus vencimentos. Acolhimento. Legislação municipal que não
contempla a redução da jornada de trabalho sem a redução
proporcional. Impossibilidade de aplicação a legislação federal, em
contrariedade com a legislação municipal que regulamentou a
matéria. Recurso provido, ratificada a liminar recursal.
I.
Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DA
ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ILHABELA contra R. decisão do MM. Juiz de Direito da Vara
Única da Comarca de Ilhabela (proc no 1001584-62.2019.8.26.0247), que, em Ação de
Obrigação de Fazer movida por FRANCELI SOARES DE SOUZA contra o ora agravante,
deferiu liminarmente medida de antecipação de tutela, para que “o Município reduza a carga
horária e jornada de trabalho da requerente, limitando-se a 30 (trinta) horas Semanais, sem
redução dos vencimentos ou descontos proporcionais à redução, no prazo de 5 (cinco) dias,
sob pena de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos) reais por dia, limitados a 10.000,00
(dez) mil reais.” (fls. 19).
Nas razões, sustenta que o pedido da autora-agravada contraria a Lei
Complementar Municipal no 1.326/2018 (Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais), que
prevê a possibilidade da redução da jornada de trabalho, com a redução proporcional da
remuneração (art. 32, e seu § 1o). No mais, salienta que a determinação de redução da
jornada de trabalho da autora-agravada esbarra nos princípios da autonomia municipal de
que tratam os artigos 18, 19 e 30, todos da Constituição Federal, presentes portanto os
requisitos da tutela liminar recursal.
Processado com antecipação de tutela recursal (fls. 126/129), sem resposta da
agravada (certidão de fls. 132). Este, em síntese, o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000951-62.2020.8.26.0000 -Voto no 42.342.
3
II.
O agravo comporta acolhimento, confirmando-se os
termos da decisão que deferiu a antecipação de tutela recursal, que contou com a
fundamentação a seguir integralmente reproduzida (fls. 126/129):
“Defere-se a liminar recursal, para suspender os efeitos da r. decisão
combatida (fls. 53/55 dos autos principais), cujo teor é o seguinte:
“Vistos.
Defiro os benefícios da gratuidade da Justiça nos termos do art. 98 e
seguintes do Código de Processo Civil. Cadastre-se.
1. Trata-se de ação de Procedimento Comum Cível - com pedido de
tutela provisória de urgência.
Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do
CPC: probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e
reversibilidade dos efeitos da decisão.
Os documentos apresentados com a petição inicial de fato trazem a
probabilidade do direito, isso porque o sistema jurídico de tutela da pessoa com
deficiência, desde a sua configuração constitucional até a promulgação da Lei
13.146/2015 (institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência) tem como
objeto a pessoa com deficiência, por meio de medidas de inclusão social e cidadania,
que visam assegurar e promover a compensação da situação da pessoa deficiente para
exercitar seus direitos em condições de igualdade aos demais.
Do mesmo modo a Constituição Federal prevê: Art. 227. É dever da
família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com
absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência
familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
Considerando o dever do auxilio do Estado em promover a
igualdade material dos cidadãos e a necessidade da requerente em dar a devida
assistência ao menor, a concessão da tutela mostra-se necessária.
Assim, vislumbro a existência de perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo, tendo em vista a necessidade imediata da requerente em
promover o auxilio necessário ao menor especial.
Observa-se também que, em caso de revogação da medida, as horas
eventualmente reduzidas poderão ser compensadas, afastando eventual hipótese de
irreversibilidade.
Portanto, ante a presença dos requisitos legais, defiro o pedido de
tutela provisória de urgência, a fim de o Município reduza a carga horária e jornada de
trabalho da requerente, limitando-se a 30 (trinta) horas Semanais, sem redução dos
vencimentos ou descontos proporcionais à redução, no prazo de 5(cinco) dias, sob
pena de multa no valor de R$ 500,00(quinhentos) reais por dia, limitados a
10.000,00(dez) mil reais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000951-62.2020.8.26.0000 -Voto no 42.342.
4
(...)”
A autora-agravada embasa sua pretensão na Lei Federal no 13.370, de 12 de
dezembro de 2016, que alterou o § 3o do artigo 98, da Lei federal no 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, para estender o direito a horário especial ao servidor público federal que tenha
cônjuge, filho ou dependente com deficiência de qualquer natureza, sem necessidade de
compensação de horário.
Ocorre que a autora exerce o cargo de “Monitor de Alunos” (fls. 29/31
autos de origem) sob o regime jurídico estatutário previsto na Lei Complementar Municipal no
1.326/2018, o qual não prevê a redução de jornada nos moldes do que ora se pretende, e do
que foi deferido pelo D. Juízo “a quo”.
Ressalvada a limitação desta esfera cognitiva, questionável a possibilidade
de se aplicar, à situação funcional da autora, dispositivos próprios do regime jurídico de
servidores federais, ou normas constitucionais de natureza programática.
À míngua de norma local que contemple a pretendida jornada reduzida,
sem prejuízo dos vencimentos, o deferimento da medida, ao menos em decisão antecedente
à formação do contraditório, pode em tese esbarrar nos princípios da autonomia municipal
(artigos 18, “caput”, 30, I, e 39, § 1o, todos da CF) e da separação de poderes (artigo 2o, CF).
A propósito de espécie assemelhada, já decidiu este Tribunal:
“Servidora Pública Estadual - Professora
Pretensão de redução de
jornada de trabalho sem redução de vencimentos para cuidar de filha portadora de
necessidades especiais
Ação julgada improcedente
Recurso voluntário da autora

Desprovimento de rigor
Inadmissibilidade da pretensão
Ausência de previsão legal

Princípio da legalidade R. Sentença mantida Recurso desprovido.” (TJSP, 6a Câmara de
Direito Público, Apelação no 1007098-28.2014.8.26.0099, j. 16.11.2015, Rel. o Des. SIDNEY
ROMANO DOS REIS)
A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência,
de 2007, promulgada no Brasil pelo Decreto federal n. 6.949, de 25.08.2009, é daquelas às
quais se refere o § 3o do artigo 5o da Constituição Federal (“§ 3o Os tratados e convenções
internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso
Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão
equivalentes às emendas constitucionais.”).
Todavia, não se vislumbra no texto da referida Convenção Internacional
norma específica a consagrar o direito invocado pela autora. Tratando-se de normas
equiparáveis a emendas constitucionais, elas equivalem, na ordem jurídico-constitucional,
àquelas normas declaratórias de princípios, de natureza programática, aquelas “... através
das quais o constituinte, em vez de regular, direta e imediatamente, determinados interesses,
limitou-se a traçar-lhes os princípios para serem cumpridos pelos seus órgãos (legislativos,
executivos, jurisdicionais e administrativos), como programas das respectivas atividades,
visando à realização dos fins sociais do Estado” (“apud” JOSÉ AFONSO DA SILVA,
“Aplicabilidade das Normas Constitucionais”, Malheiros Editores, 6a edição, pág. 138). Sem
embargo de constituírem norte ao legislador e ao julgador, sua concreção depende de
elaboração legislativa ulterior, e não se afiguram suficientes a que o Poder Judiciário faça as
vezes de legislador positivo, transplantando norma aplicável ao funcionalismo da União para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000951-62.2020.8.26.0000 -Voto no 42.342.
5
outros entes federativos, o que ademais importaria em ladeamento do princípio da separação
entre os Poderes.
Defere-se, pois, o efeito suspensivo, para sustar os efeitos da decisão
agravada.”
São considerações que subsistem por inteiro, e bastam à reforma da r. decisão
agravada para se cassar a decisão que deferiu a redução da carga horária da agravada, sem
a consequente redução de seus vencimentos.
III.
Por todo o exposto, dão provimento ao recurso,
ratificada a liminar recursal.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de julgamento
virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa modalidade de julgamento
deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.
AROLDO VIOTTI